Tribunal: STF
Processo: ARE 1502294
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AMIANTO CRISOTILA. ADI 3.937/SP. PROIBIÇÃO DE EXTRAÇÃO, INDUSTRIALIZAÇÃO, UTILIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DO MINERAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 12.684/2007 DO ESTADO DE SÃO PAULO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º DA LEI FEDERAL Nº 9.055/1995. NATUREZA CANCERÍGENA DO PRODUTO. AMEAÇA À SAÚDE E AO MEIO AMBIENTE. TRANSPORTE QUE TAMBÉM DEVE SER PROIBIDO. DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, a interposição de agravo regimental demanda a mínima articulação de argumentos aptos a infirmar a decisão arrostada, não se prestando a tanto a mera repetição ipsis litteris, ou com alguma adaptação, dos termos aduzidos no apelo extremo. A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão monocrática conduz à imediata e integral incognoscibilidade do agravo, por violação ao princípio da dialeticidade recursal (CPC, art. 1.021, § 1º).



    2. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes.



    3. Natureza cancerígena do produto representa ameaça ao direito à saúde (art. 6º e 196, CF /88), ao dever estatal de redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança (art. 7º, inciso XXII, CF/88), e à proteção do meio ambiente (art. 225, CF/88), devendo o seu transporte também ser proibido.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.